Tribunal: TJDFT
Processo: 0027681-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. RESERVA MATEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO. INTEGRALIDADE. BANCO DO BRASIL S/A. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.744.238. PARCIALMENTE INTEGRALIZADO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.

3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

4. Não há obscuridade no Acórdão n. 1.744.238 quanto a possibilidade do Banco do Brasil S/A arcar com a integralidade da reserva matemática do plano de previdência em comento, pois este Colegiado: (i) delimitou que esta instituição financeira somente é responsável por metade deste valor, nos termos do que restou pactuado; e (ii) fundamentou que o Autor não preenche os requisitos para que este banco pague a integralidade desta reserva.

5. O acórdão embargado incorreu em omissão quanto a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois ateve-se apenas à qualificação da sucumbência como recíproca e não equivalente e à inexistência sucumbência mínima do Autor.

6. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1.744.238 integralizado para consignar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Réus ao advogado do Autor – valores das condenações correlatas.